Tribunal: TJDFT
Processo: 0231709-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0231709-17.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: EDUARDO DANIEL LUCENA DOS SANTOS, EDILSON MENESES CRUZ DESPACHO Tendo em vista as tentativas frustradas de intimação dos recorridos e a ausência de comunicação, reputam-se eficazes as diligências empreendidas pelo d. oficial de justiça aos locais anteriormente indicados, com fundamento no art. 19, § 2o, da Lei no 9.099/95. Diante disso, dê-se o regular andamento ao feito. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal